Tribunal: TJDFT
Processo: 0808511-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Promessa de compra e venda de lote urbano. Lei do distrato. Entrega dentro do prazo contratual. Rescisão por iniciativa dos compradores. Retenção limitada a 10% dos valores pagos. Devolução de iptu comprovadamente suportado antes da posse. Corretagem não restituída. Restituição em parcela única. Juros de mora a partir do trânsito em julgado.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda e condenou a ré à restituição de 90% dos valores pagos, em parcela única, com correção desde o desembolso e juros de mora desde a citação, e rejeitou a retenção sobre o valor integral do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve mora da vendedora capaz de justificar a resolução contratual por inadimplemento; (ii) estabelecer o critério de retenção dos valores pagos, à luz da Lei no 13.786/2018; (iii) determinar a restituição ou não de valores pagos a título de IPTU e corretagem; (iv) definir se a restituição deve ocorrer em parcela única ou parcelada e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora na restituição decorrente de rescisão iniciada pelos compradores.
III. Razões De Decidir
3. A rescisão decorre de iniciativa dos compradores, aplicando-se o art. 32-A da Lei no 6.766/1979 (Lei do Distrato), que autoriza retenção limitada a 10% do valor atualizado do contrato, mas a jurisprudência consolidada determina que tal percentual incida sobre os valores efetivamente pagos, sob pena de onerosidade excessiva.
4. O pagamento de IPTU realizado pelos compradores antes da imissão na posse é indevido, motivo pelo qual é devida sua restituição, dada a ausência de fruição do imóvel e a prova documental da cobrança.
5. A cobrança de comissão de corretagem é válida quando prevista contratualmente e destacada no preço total, inexistindo vício de informação na cláusula VIII do contrato, razão pela qual não há restituição.
6. A restituição dos valores pagos deve ocorrer em parcela única, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.300.418/SC), sendo abusiva a cláusula que prevê parcelamento, ainda que o contrato tenha sido firmado após a Lei no 13.786/2018.
7. Os juros de mora incidem apenas após o trânsito em julgado, conforme tese firmada no Tema 1002 do STJ, aplicável à rescisão por iniciativa do comprador e inexistente mora prévia da vendedora.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A rescisão contratual por iniciativa do comprador, ausente mora da vendedora, sujeita-se ao art. 32-A da Lei no 6.766/1979, com retenção limitada a 10% dos valores efetivamente pagos. 2. É devida a restituição do IPTU comprovadamente suportado pelo comprador antes da imissão na posse. 3. A cobrança da corretagem é legítima quando prevista contratualmente e devidamente informada. 4. A restituição dos valores pagos deve ocorrer em parcela única, sendo abusivo o parcelamento. 5. Os juros de mora, em rescisão por iniciativa do comprador, incidem a partir do trânsito em julgado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 32-A; CDC, arts. 2o e 3o; CTN, art. 34; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC (Segunda Seção, DJe 10/12/2013); STJ, Tema Repetitivo 1002; julgados do TJDFT citados no voto.